Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PERDA TOTAL. VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. ART. 944 CC. DESCONTO DA FRANQUIA. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado. A interpretação fática e jurídica diversa daquela defendida pela parte não torna a sentença omissa, contraditória ou não fundamentada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Conforme o princípio da reparação integral, a obrigação indenizatória se mede pela exata extensão do dano, podendo o juiz, no caso concreto, reduzir o valor com base no critério da equidade, a fim de evitar excessos. Inteligência do art. 944, parágrafo único do Código Civil.
3. No caso dos autos, o valor orçado pela aurora corresponde a exata extensão do dano, não havendo que se falar em excessividade desproporcional a atrair o parágrafo único do art. 944 do Código Civil.
4. Evidenciada a situação de perda total do veículo segurado e pagamento da indenização integral, incabível a dedução da franquia no computo da indenização material em ação de regresso, pois nesse caso não há cobrança da coparticipação dada pelo segurado à seguradora para ajudar com os custos do reparo, conforme determina o art. 6o da Circular SUSEP no 269/2004.
5. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.